Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-54.2016.8.05.0092
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-54.2016.8.05.0092

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: FLORDENICE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SANDERSON SILVA BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE ANTES DO MEDIDOR. INTERRUPÇÃO DO CIRCUITO POTENCIAL. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO TÉCNICA REGULAR. ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/2010 DA ANEEL. RECUPERAÇÃO DO CONSUMO NÃO MEDIDO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INEXISTENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REFORMADA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO.

1. A inspeção técnica realizada pela concessionária não exige notificação prévia ao consumidor, tratando-se de ato administrativo vinculado ao dever de fiscalização.

2. Restou comprovada, por meio de nota técnica e telas sistêmicas, a existência de irregularidade do tipo “circuito potencial interrompido”, a qual impedia o correto registro do consumo de energia elétrica, sendo legítima a emissão da fatura de recuperação, nos termos dos arts. 129, 130, IV, 132, §1º e 116 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

3. A inexistência de ato ilícito impede a procedência dos pedidos autorais, de declaração de inexistência de débito, bem como a condenação por danos morais e materiais.

Apelação
da parte Ré
a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000236-54.2016.8.05.0092, da Comarca de Iguai/BA, em que figura como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelada
FLORDENICE SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).